Tribunal: STF
Processo: RE 86539
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
VINTENA DO TESTAMENTEIRO. PRETENSAO TENDENTE A ATUALIZA-LA MEDIANTE
NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS DA HERANÇA OU APLICAÇÃO DOS INDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE AUTORIZE ESSA
MEDIDA. FALTA DE SEMELHANCA OU IDENTIDADE ENTRE OS ACORDAOS EM
CONFRONTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.